Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723249-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Lucia Espindola Cordeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715743-10.2018.8.07.0001, assim redigida: “Por intermédio do petitório de ID 128153137, vem aos autos, a parte exequente, pleitear a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos da executada por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB. Examino o pedido. De início, relevante esclarecer que a pretendida indisponibilidade se reveste de natureza cautelar, cuidando-se de provimento que inviabiliza a transferência da totalidade do patrimônio da pessoa física ou jurídica atingida, justificando-se, por esta razão, apenas na hipótese de garantia de eventual responsabilização futura, em defesa do interesse público. Nesse sentido, colha-se o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1404758, 07301424220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, a despeito das diretrizes que permeiam o processo colaborativo, impondo, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, forçoso concluir que não se cuida de providência a ser adotada no âmbito do processo civil, tampouco no contexto de processos executivos ou de feitos em fase de cumprimento de sentença, os quais admitem, em seu bojo, a implementação de medidas de natureza diversa, tais como o arresto, o sequestro e a penhora de bens do devedor. Oportuno aclarar, ademais, que o esgotamento das diligências a serem realizadas, com vistas à localização de patrimônio penhorável, ainda que se tivesse operado nos autos, não permitiria a almejada indisponibilidade, à luz do disposto no Resp no 1.377.507/SP - Tema 714, do colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que no referido julgamento tratou-se da indisponibilidade dos bens do devedor, com espeque no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. Para além, o deferimento judicial de uma ordem de indisponibilidade de patrimônio, de forma irrestrita e generalizada, pode, em tese, ensejar excesso manifesto de penhora, configurando medida desproporcional e abusiva. Convém acrescentar, em arremate, que o instrumento, em referência, foi criado com o fim específico de integrar o sistema de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, prestando-se, exclusivamente, à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, legalmente autorizadas, de modo a conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, de modo a permitir o cumprimento (materialização) de ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO, proferidas, quase sempre, como medida cautelar, tirada no bojo de ações penais e de ações de improbidade. Nesse ínterim, o Provimento do Conselho Nacional de Justiça no 39/2014 disciplinou, em seu art. 2o, que a “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada”. Nessa mesma toada já se manifestou, por suas Turmas Cíveis, a colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. STJ. TEMA 714. DISTINGUISHING. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ). 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não esgotados todos os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de constrição, bem como de outras medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 7. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 8. Há distinguishing quanto ao precedente citado pela parte (REsp no 1.377.507/SP - Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. O próprio julgado paradigma faz essa distinção. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406542, 07420543620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PESQUISA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que recebe e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, integrando, na mesma plataforma, todas as indisponibilidades de bens decretadas, como forma de garantir maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e mais segurança aos negócios imobiliários. 2 - Mesmo que seja possível a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte devedora na CNIB, não se trata de instrumento dirigido à busca de bens passíveis de penhora, pois foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. 3 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema e-RIDF para a localização de bens imóveis em nome das Executadas, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos relativos às consultas nos Cartórios de Imóveis. Localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, é que o Credor poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB, a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Consistindo a CNIB em ferramenta utilizada para dar publicidade e efetividade à indisponibilidade de bem imóvel já decretada por determinado Juízo, integrando todas as ordens de indisponibilidade no mesmo sistema, e não para a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora, mostra-se acertado o indeferimento da medida, compreensão que encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1411901, 07006108620228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. STJ. TEMA 714. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ). 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não esgotados todos os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de constrição, bem como de outras medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 7. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 8. Há distinguishing quanto ao precedente citado pela parte (REsp no 1.377.507/SP - Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. O próprio julgado paradigma faz essa distinção. 9. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 10. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 11. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1421893, 07068578320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável e inadequada a pretendida decretação da indisponibilidade de bens e direitos da executada, por intermédio do sistema supracitado, porque não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição no contexto de execuções ou cumprimentos de sentença, constituindo, sua base de dados, banco de anotação de indisponibilidade e, não uma opção a mais para realização de diligências a fim de satisfazer pretensão pecuniária. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 37277843), em síntese, que a efetivação de pesquisa por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens consiste em instrumento apropriado para a satisfação do crédito, sobretudo diante do esgotamento das demais vias de tentativa de encontrar bens pertencentes à devedora. Também afirma que o emprego do referido meio de pesquisa está em harmonia com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da razoável duração do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para seja determinado a imediata indisponibilidade de bens pertencentes à devedora por meio de ordem endereçada à CNIB, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37277844). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes à devedora por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Inicialmente é necessário destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. Assim o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar osP cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de Julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de Julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3o E 5o). INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §§ 3o a 5o). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exequente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5o). 4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de Julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Além disso, não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Disponível em: &lt; https://www.indisponibilidade.org.br/institucional &gt;. Consulta em: 30 de março de 2022.